Tribunal: TJES
Processo: 5010828-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010828-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE JESUS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5010828-34.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica
Impetrante: Saulo Nascimento
Pacientes: Ramon Santos de Jesus, Antonio Marcos Miguel de Araújo
Coator: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A MORA PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ANALISÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes Ramon Santos de Jesus e Antonio Marcos Miguel de Araújo, em prisão preventiva desde 2019, acusados de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A defesa alega abuso na prisão cautelar, violação dos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, bem como excesso de prazo na instrução criminal e insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes à luz da necessidade de garantia da ordem pública e da gravidade do delito, bem como o exame do alegado excesso de prazo e a possibilidade de revisão da autoria e insuficiência probatória na via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
gravidade concreta dos delitos
, evidenciada pela utilização de arma de fogo e pelo modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A jurisprudência do STJ entende que a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva fundamentam a custódia cautelar (STJ - AgRg no RHC n. 193.452/MG).

No tocante ao
excesso de prazo
, não há constrangimento ilegal, pois a complexidade do caso e diligências justificam a duração. A defesa contribuiu para o prolongamento da instrução ao realizar carga dos autos e devolvê-los fora do prazo, conforme a Súmula 64 do STJ.

Quanto à
insuficiência probatória
, a alegação não é cabível na via do Habeas Corpus, que não comporta análise de mérito probatório, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou falta de justa causa. A via estreita do Habeas Corpus destina-se a questões de legalidade e não ao exame aprofundado de provas, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no HC n. 791.684/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva. A análise de mérito probatório e de insuficiência de provas não é cabível na via do Habeas Corpus, salvo em flagrante ilegalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313; STJ, Súmula 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC n. 193.452/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 1/7/2024; TJES, RE n. 0003180-17.2022.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 09/08/2023; STJ - AgRg no HC n. 791.684/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2ª CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010828-34.2024.8.08.0000
IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO
PACIENTES: RAMON SANTOS DE JESUS, ANTONIO MARCOS MIGUEL DE ARAÚJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

O presente Habeas Corpus cumpre os requisitos de admissibilidade e, assim, passo ao exame de mérito.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva dos pacientes Ramon Santos de Jesus e Antonio Marcos Miguel de Araújo, que perdura desde 2019, revela-se abusiva, constituindo verdadeira antecipação de pena e desrespeitando os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. Alega também que o prazo para a conclusão da instrução ultrapassou o limite da razoabilidade, configurando excesso de prazo.

Inicialmente, é necessário destacar que as alegações sobre a ausência de autoria ou insuficiência probatória dos fatos imputados aos pacientes não podem ser discutidas na via estreita do Habeas Corpus, que se destina exclusivamente ao exame de questões jurídicas e de flagrante ilegalidade. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o revolvimento de provas neste rito sumário, salvo em casos de manifesta ausência de justa causa.

Nesse sentido, cito o precedente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO." (AgRg no HC n. 791.684/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

No caso, a custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de preservar a ordem pública. Conforme consta no Inquérito Policial n° 139/2019, no dia 28 de junho de 2019, os pacientes, sob ordens do denunciado José Maria, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Vinicius da Silva de Oliveira e André Luiz Caetano de Novaes, resultando na morte do primeiro e tentativa de homicídio do segundo.

A decisão do magistrado de primeiro grau justificou-se na periculosidade dos acusados e no modus operandi violento, consubstanciado em grave ameaça à ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe como suficiente o fundamento da garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva, conforme ilustra o julgado abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO." (AgRg no RHC n. 193.452/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024).

Ainda, o Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão proferida no RHC n° 134558/BA, enfatizou que a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade do crime e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida de contenção social.

O Código de Processo Penal, nos arts. 312 e 313, autoriza a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, desde que comprovada a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. No caso concreto, os requisitos estão satisfatoriamente presentes, não havendo ilegalidade na decisão do magistrado ao decretar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de assegurar a ordem pública.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é entendimento pacificado que a análise desse aspecto não se restringe a um cálculo matemático, devendo considerar-se a complexidade do feito e as diligências necessárias à sua correta instrução. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tempo de prisão cautelar não configura constrangimento ilegal se justificado pela necessidade da instrução e pela natureza do crime. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO." (TJES, RE n. 0003180-17.2022.8.08.0014, Relator Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 09/08/2023).

Ademais, conforme consta das informações prestadas pelo magistrado singular, a defesa dos acusados contribuiu para o prolongamento do prazo processual ao fazer carga dos autos e devolvê-los fora do prazo, o que atrasa os procedimentos da instrução criminal. Aqui, incide a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."

Diante do exposto, considerando que se mantêm presentes os requisitos da prisão preventiva e que não se verificam ilegalidades na fundamentação do decreto prisional, voto por
denegar a ordem de Habeas Corpus
.

É como voto.